Tribunal: CARF
Processo: 10880.939428/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939428/2013-62
ACÓRDÃO
1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERICSSON TELECOMUNICACOES S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DOCUMENTOS
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA.
TRADUÇÃO
PARA
O
VERNÁCULO. DEVER DE QUEM ALEGA O DIREITO.
De acordo com o art. 224 do Código Civil e o § 2o do art. 26 da Lei
9.249/1995, respectivamente, os documentos redigidos em língua
estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no
País; outrossim, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Imposição não cumprida pela recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 8 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-80.090,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo-
SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo
o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
32732.29151.191010.1.7.02-0788, compensar os débitos informados com saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2008, no valor total de R$ 8.137.231,05.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 064329647 de
e-fls. 28/31, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
CNPJ detentor do crédito: 03.619.317/0001-07 Valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 8.137.231,05 Valor
na DIPJ: R$ 8.137.231,05. Somatório das parcelas de composição do crédito na
DIPJ: R$ 47.507.762,73. IRPJ devido: R$ 39.370.531,68. Valor do saldo negativo
disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) –
(IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do
saldo negativo disponível: R$ 5.728.075,94 Informações complementares da
análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e
integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 05403.13953.200710.1.3.02-2608.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2013.
PRINCIPAL- R$ 2.763.782,75 MULTA- R$ 552.756,55 JUROS- R$ 812.275,75”.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
3

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que a Receita Federal ao analisar o direito creditório
entendeu que parte do Imposto de Renda pago no exterior não poderia ser utilizado para a
formação do saldo negativo do IRPJ, vez que algumas das retenções sofridas não atendiam a
legislação.
Noticiou que as autoridades fiscais não aceitaram as retenções ocorridas em ano
calendário anterior ao da formação do saldo negativo e que as mesmas recusaram ainda as
retenções cuja documentação comprobatória não foi reconhecida pelo órgão arrecadador do País
de origem e pelo respectivo Consulado da Embaixada Brasileira ou que não foram acompanhadas
de cópia da legislação estrangeira.
Aduziu que o procedimento adotado pela fiscalização afigura-se acintoso ao art. 142
do CTN, vez que não é possível o questionamento do saldo negativo no bojo de um processo
administrativo de restituição/compensação, razão pela qual deve ser decretada a nulidade do
despacho decisório.
Pontou que a Lei no 9.249/95 havia fixado como condição para a compensação do
imposto pago no exterior com o devido no Brasil, a autenticação do documento fiscal junto às
repartições estrangeira e brasileira, no entanto, o art. 16 da Lei no. 9.430/96 admitiu que em
substituição a tais documentos, o contribuinte deveria indicar a legislação que respaldou a
retenção do tributo.
Ressaltou que as fontes pagadoras domiciliadas no Equador, Ìndia e Grécia
indicaram expressamente a base legal que suportou as retenções, não havendo que se falar no
descumprimento da condição exigida pelo art. 16 da Lei no 9.430/96.
Informou que para que não pairem dúvidas a respeito, a mesmo trouxe aos autos
cópia dos textos legais indicado na documentação comprobatória das retenções, nos idiomas,
espanhol (Equador), inglês (Índia) e grego (Grécia).
Destacou que mesmo que se entendesse que a receita decorrente da prestação
direta de serviços no exterior não se subsuma ao conceito de rendimentos de que trata o art. 14, §
10, da IN SRF no. 213/2002, ainda assim não se vislumbraria o óbice apontado para a
compensação em períodos subsequentes.
Ponderou que se afigura improcedente o segundo argumento lançado pela decisão
recorrida, de que o imposto recolhido no exterior poderia ter sido compensado nos próprios anos-
calendários em que houve a retenção por força da apuração do lucro tributável no período.
Sustentou que deve ser cancelada a cobrança da estimativa de IRPJ compensada
com o crédito em discussão.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
4
Pleiteou que seja decretada a nulidade do despacho decisório, nos termos do inciso
II do art. 59 do Decreto no 70.235/72 e que seja determinada prolação de novo despacho decisório
para que o direito creditório pleiteado seja corretamente analisado pela autoridade administrativa
competente, bem como que seja homologadas as compensações declaradas.
Pugnou alternativamente que seja aplicado o §3o do art. 59 do Decreto no.
70.235/72 e que seja reformado o despacho decisório recorrido, bem como seja reconhecido o
direito creditório pleiteado e que seja homologadas as compensações declaradas.
Por fim, requereu que caso prevaleça o não reconhecimento do direito creditório,
que seja determinado o cancelamento da cobrança das estimativas compensadas com o crédito
em discussão.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-80.090/DRJ/SPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
298/313).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 321/788):
“Ilmo. Sr. Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo.
Processo Administrativo n' 10880.939428/2013-62
ERICSSON
TELECOMUNICAÇÕES
S.A.,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob o
no
33.067.745/0001-27, com sede na Rua Maria Prestes Maia, n' 300, CEP 02.047-
000, São Paulo (SP), por seu representante legal abaixo assinado, comparece com
o devido respeito a sua presença para interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, o que faz
com fundamento no artigo 33 do Decreto-lei no 70.235/72 (art. 73 do Decreto
7.574/2011) e nas razões a seguir aduzidas.
O recurso é tempestivo, eis que a ciência da decisão recorrida aconteceu em
23.02.2018 (sexta-feira), conforme certificado à fl. 315 desses autos. O prazo de
30 (trinta) dias se encerraria apenas em 27.03.2018.
Requer, pois, o seu processamento e a remessa dos autos ao E. Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais (CARF), em Brasília-DF, para a análise e
julgamento das razões anexas.
Nesses termos.
Pede deferimento.
Curitiba, 22 de março de 2018.
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
5
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Processo Administrativo Fiscal n 10880.939428/2013-62
Recorrente: Ericsson Telecomunicações S.A.
Recorrido: Acórdão da DRJ-São Paulo
EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS SENHORES
CONSELHEIROS
1. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA
1.1 Trata-se na origem de declaração de compensação (Dcomp) apresentada pela
Recorrente em razão da apuração de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de
2008.
O despacho decisório da Fiscalização deferiu parcialmente a compensação. O
Auditor Fiscal não a admitiu integralmente por dois motivos:
i) alegou que a legislação não permitiria o aproveitamento de retenções de IRPJ
havidas nos anos calendários anteriores a 2008, eis que, nos seus dizeres "o
contribuinte apurou lucro real positivo (vide fls. 2863/2878) e, portanto, não
estava impossibilitado de utilizar tal retenção naquele período de apuração” (vide
o
campo
“observações
1”
da
planilha
de
fl.
2.885
do
processo
16306.720.633/2013-66; em anexo, doc. 01); ii) não entendeu válidas as
retenções de IRPJ ocorridas de fontes pagadoras domiciliadas no Equador, na
Índia e na Grécia.
1.2 Ao adotar a tributação universal da renda — diferentemente do que ocorrida
antes da edição da Lei no 9.249/95, quando a legislação previa a incidência do IR
apenas sobre a renda gerada no Brasil — a lei naturalmente previu que o IR pago
no exterior fosse compensado com a apuração do lucro real no Brasil. Não fosse
assim, a adoção da tributação universal da renda não teria lógica alguma. Não
fosse assim, o IR seria um tributo sobre o patrimônio e não sobre a renda. E não
se extrai das Leis no 9.249 e 9.430 qualquer limitação ao uso de crédito de
retenções de IR de fontes estrangeiras em períodos subsequentes.
Nada obstante, há erro material na primeira afirmação da Fiscalização, pois a
empresa estava impossibilitada de utilizar tal retenção em 2008, haja vista que
em 2006 e em 2007 a Recorrente também apresentou saldo negativo de IRPJ.
De fato, como se pode ver nas DIPJs dos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008
(em anexo, doc. 02), a Recorrente apurou IRPJ em valor inferior ao que havia sido
efetivamente pago em estimativas mensais e em retenções na fonte ocorridas no
Brasil e no exterior. Veja-se o quadro resumo abaixo:
(...)
Portanto, é absolutamente premente que os autos sejam baixados em diligência
para que a Fiscalização analise o pedido de compensação da Recorrente sob a luz
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
6
do fato inconteste de que não havia saldo de IRPJ a pagar nos anos anteriores a
2008.
A Recorrente estava, sim, impossibilitada de compensar as retenções dos anos de
2006 e 2007. Em 2006, o total das estimativas pagas foi equivalente à apuração
anual do IR. Em 2007, o total pago em estimativas e retenções na fonte
(nacionais) superou a apuração anual do IR em R$ 4.920.332,47. Seria impossível,
pois, compensar as retenções de fontes no exterior se não havia IR a pagar nesses
anos. Também em 2008 o pagamento de IR (estimativas e retenções nacionais)
superou a apuração anual do IR.
Trata-se de um fato que, diante da própria fundamentação exposta pela
autoridade fiscal, obrigatoriamente a levará a concluir em sentido
diametralmente oposto. E é por isso que os autos precisam ser baixados para que
ela própria proceda a essa análise, sob pena de supressão de instância, pois não é
o CARF o órgão competente para deferir ou indeferir pedidos de compensação.
1.3 Além do demais, os autos também devem retornar à Fiscalização em relação à
parcela de retenções de IR no exterior desconsiderada sob o argumento de que “A
documentação apresentada pelo contribuinte não atende o disposto na Lei n'
9.249, de 1995, art. 26, § 2', nem o disposto na Lei n' 9.430, de 1996, art. 16, § 2o,
inciso II" (vide o campo “observações 2" da planilha de fl. 2.885 do processo
16306.720.633/2013-66; doc. 01).
Ao analisar os comprovantes de retenção que foram desconsiderados pela
Fiscalização — todos os quais estão em anexo (doc. 03) e podem ser localizados
pelo número das folhas do processo 16306.720.633/2013-66 indicadas na planilha
de fl. 2.885 — percebe-se que se tratam de comprovantes do Equador (fls. 82/94),
Índia (fls. 308/309) Grécia (fls. 415/417, 423/425 e 426/427). Estão assim
relacionados na planilha:
(...)
Ocorre que a Recorrente anexou aos presentes autos (vide docs. 04 a 09 anexados
à manifestação de inconformidade; fls 88-280) as cópias dos textos legais
indicados na documentação comprobatória das retenções, atendendo ao que
literalmente prevê o inciso II do §2' do art. 16 da Lei n' 9.430/96, a saber:
Art. 16. ...
§ 2' Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
[...]
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2' do art. 26 da Lei n' 9.249, de
26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Nem se diga que o fato de a legislação estar em espanhol (Equador) e inglês (Índia
e Grécia) invalidaria os comprovantes de retenção dos respectivos países, pois a
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
7
própria autoridade fiscal que analisou a Dcomp da Recorrente deu por válidas as
cópias das leis da Bolívia e da Arábia Saudita, ambas documentadas em espanhol
e em inglês, respectivamente.
Portanto, os documentos anexados à manifestação de inconformidade (fls. 88-
280) devem ser submetidos ao crivo da autoridade administrativa que deferiu
parcialmente a Dcomp.
1.4 Os autos devem retornar à origem por outro motivo: o Brasil finalmente
promulgou a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de
Documentos Públicos Estrangeiros, firmada em Haia, em 05 de outubro de 1961.
A internalização dessa Convenção ao ordenamento jurídico pátrio se deu pelo
Decreto n' 8.660, de 29 de janeiro de 2016, que assim determina em seu artigo 2'
(íntegra em anexo, doc. 04):
Cada Estado Contratante dispensará a legalização dos documentos aos quais se
aplica a presente Convenção e que devam produzir efeitos em seu território. No
âmbito da presente Convenção, legalização significa apenas a formalidade pela
qual os agentes diplomáticos ou consulares do país no qual o documento deve
produzir efeitos atestam a autenticidade da assinatura, a função ou o cargo
exercidos pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do
selo ou carimbo aposto no documento.
Equador, Índica e Grécia, são signatários dessa Convenção. A atitude do governo
brasileiro, apesar de muito tardia, coaduna-se com outras tantas já formalizadas
para a simplificação da legalização de documentos estrangeiros, como os
chamados "Acordos, por troca de notas, sobre Simplificação de Legalizações em
Documentos Públicos” firmados com a Argentina e o Uruguai. Aliás, no caso da
Argentina, especificamente para fins de compensação de IR retido no país vizinho,
a própria RBF já se manifestou pela desnecessidade de validação consular dos
respectivos comprovantes, senão veja-se a Solução de Consulta n' 54/2001 SRRF
10/Disit.
Portanto, também por esse motivo, os autos devem ser baixados em diligência
para reexame da autoridade fiscal competente.
2. RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
2.1 O acórdão da DRJ manteve o despacho decisório da Fiscalização, todavia, por
fundamento totalmente diverso. Entenderam os julgadores que a compensação
não deveria subsistir por um único e exclusivo motivo: a cópia da legislação
apresentada pela Recorrente não foi legalizada pela autoridade consular
brasileira. Senão veja-se o acórdão em suas palavras (grifo editado):
Pois bem, no caso em tela o que se observa é que a totalidade dos comprovantes
relativos ao imposto pago no exterior carreados no processo no
16306.720633/2013-66, não possuem os requisitos necessários para validar a
parcela do crédito vindicado, visto que, os documentos que em tese atestam a
incidência do imposto pago - cópia da legislação tributária do pais de origem dos
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
8
rendimentos - não foram legalizados pela Autoridade Consular brasileira (item -
4.8.6 do Manual do Serviço Consular e Jurídico do Ministério das Relações
Exteriores).
2.2 Como já dito acima, a Lei n' 9.430/96 prevê que o reconhecimento do
documento fiscal estrangeiro pelo Consulado da Embaixada Brasileira é
providência que “fica dispensada [...] quando comprovar que a legislação do país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado” (art. 16, §2', inciso II).
Ora, se a própria lei brasileira afastou a necessidade do reconhecimento consular
quando for anexada a lei estrangeira que prevê a retenção do IR na fonte, não faz
nenhum sentido exigir que a cópia da lei seja legalizada pela autoridade consular
brasileira (!).
O raciocínio do acórdão recorrido é ilógico, pois impõe ao contribuinte um
procedimento burocrático que foi expressamente dispensado pelo legislador.
E não será a simples Instrução Normativa SRF 213/2002 ou o singelo Manual do
Serviço Consular e Jurídico do Ministério das Relações Exteriores que irão
reconstituir uma obrigação que foi literalmente dispensada pela Lei n' 9.430/96 —
sob pena de se inverter a hierarquia normativa existente entre os diplomas.
Tanto é assim que a autoridade fiscal responsável pela análise da Dcomp da
Recorrente não invalidou as cópias das leis dos demais países por ausência de
reconhecimento consular. A Dcomp foi deferida na sua maior parte, mesmo com
cópias não consularizadas da legislação estrangeira.
2.3 Nesse ponto, cabe novamente lembrar que acórdão desconsiderou a
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, firmada em Haia, em 05 de outubro de 1961, internalizada
pelo Decreto n' 8.660/2016, que dispensa a legalização de documentos públicos
entre os países contratantes, conforme já referido anteriormente.
Por conseguinte, é preciso que o presente Recurso seja apreciado à luz das
normas internacionais já incorporadas ao ordenamento brasileiro.
2.4 Seja como for, note-se que a atual redação da IN SRF 213/2002 não exige que
as cópias das leis sejam reconhecidas por autoridade consular. Senão veja-se o
art. 14-A, incluído pela Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de
2017 (posterior, portanto, ao acórdão recorrido e à internalização da Convenção
de Haia):
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo
ao imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n'
1772, de 21 de dezembro de 2017)
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
9
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de
que trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a
6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for
devido o imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de
21 de dezembro de 2017)
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo que:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de
2017)
I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese de que trata o inciso II do art. 16 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho
de capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017).
A IN 213/2002 foi atualizada em face das regras internacionais da Convenção
sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660/2017, e, ainda assim, não trouxe
qualquer exigência burocrática para a legalização da legislação estrangeira. Pelo
contrário, o inciso II do parágrafo 2o do art. 14-A reafirmou a dispensa dessa
exigência.
Sendo assim, o fundamento jurídico invocado no acórdão ora recorrido não
merece prosperar.
Enfim, há prova nos autos das leis de todos os países onde a Recorrente teve IR
retido na fonte e a maior parte foi validada pela autoridade fiscal que analisou a
Dcomp. E a legislação do Equador, da Índia e da Grécia foi anexada na
Manifestação de Inconformidade. Diante disso e da superveniência da
internalização da Convenção de Haia e das alterações promovidas pela IN
1.772/2017 na IN 213/2002, não há mais como sustentar que as cópias das
respectivas leis devam ser legalizadas mediante reconhecimento consular.
A Dcomp apresentada pela Recorrente merece, pois, ser deferida em sua
integralidade.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
10
3. O PEDIDO
Pelo exposto, requer-se a procedência do Recurso Voluntário e a consequente
reforma do acórdão da Delegacia Regional de Julgamento, para o fim de deferir a
integralidade da declaração de compensação apresentada em 19.10.2010,
relativamente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, processado
eletronicamente sob o n° 32732.29151.191010.1.7.02-0788.
Nesses termos.
Pede deferimento.
Curitiba, 22 de março de 2018.
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2008
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2008. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais retenções, com
base nas informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
11
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos:
“ (...)
DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
(...)
A compensação do imposto pago no exterior, está prevista no art. 26 da Lei n.
9249, de 26 de dezembro de 1995, in litteris:
(...)
Posteriormente, a Lei n. 9.430 de 1996, por meio dos artigos 15 e 16 estendeu a
possibilidade de compensação ao imposto pago no exterior sobre a receita
decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente, detalhou a forma de
cálculo do limite de compensação do imposto e flexibilizou a validação do imposto
pago, assim dispondo:
(...)
A matéria relativa à tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País, foi
regulamentada pela IN SRF n. 213, de 07 de outubro de 2002, como segue:
(...)
Vale lembrar que qualquer documento redigido em língua estrangeira, para
produzir efeitos legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal deve ser traduzido para o português. Além disso, deve
ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado e consularizado e, ainda,
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos (...).
(...)
No entanto, como citado acima, no caso em tela os documentos apresentados
não permitem a validação do crédito em comento.
(...)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada ser julgada IMPROCEDENTE, em face da falta de legalização dos
documentos apresentados”.
A Contribuinte em sede recursal alegou que “entenderam os julgadores que a
compensação não deveria subsistir por um único e exclusivo motivo: a cópia da legislação
apresentada pela Recorrente não foi legalizada pela autoridade consular brasileira”.
Pontuou “que a atual redação da IN SRF 213/2002 não exige que as cópias das leis
sejam reconhecidas por autoridade consular”.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
12
Sustentou que “a IN 213/2002 foi atualizada em face das regras internacionais da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros,
promulgada pelo Decreto no 8.660/2017 e, ainda assim, não trouxe qualquer exigência burocrática
para a legalização da legislação estrangeira. Pelo contrário, o inciso II do parágrafo 2o do art. 14- A
reafirmou a dispensa dessa exigência”.
A Recorrente alega que não existe qualquer exigência burocrática para a legalização
da legislação estrangeira e que os comprovantes de retenção de IR na fonte no Equador, na Ìndia e
na Grécia deveriam ser considerados pela autoridade fiscal para a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Pois bem.
O Código de Processo Civil (CPC), publicado através da Lei no. 13.105/2015 aplicável
subsidiariamente ao Decreto no. 70.235/72, prevê:
“Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa
tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor
juramentado”.
No tocante à tradução do documento estrangeiro, o Código Civil (Lei no.
10.406/2002) preconiza o seguinte:
“Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País”.
Prevê o art. 26 da Lei no. 9.249/95:
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§1o. (...)
§ 2o. Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto”.
Dispõe ao art. 16 da Lei no. 9.430/96:
“Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no. 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
(...)
§ 2o. Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
13
I- (...)
II- fica dispensada da obrigação a que se refere o §2o do art. 26 da Lei no. 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado”.
Assim, pode-se concluir que os documentos creditórios em língua estrangeira para
serem validados deveriam ser traduzidos para a língua portuguesa, bem como serem reconhecidos
pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileiras no país em que foi retido o
imposto.
Neste sentido, o entendimento do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano- Calendário: 2006
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES
EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de comprovante
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF no.
143). Mas a mera apresentação de notas fiscais emitidas pela interessada contra
clientes sediados no País, desacompanhadas da escrituração contábil e dos
comprovantes de recebimentos (a exemplo de extratos bancários), nos quais
poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos,
não se mostra hábil a atribuir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR.
IMPOSTO PAGO OU RETIDO NA CORRESPONDENTE JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ é dedutível o imposto pago ou retido no exterior sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital, desde que atendidos os requisitos legais:
(i) adição ao lucro real do lucro/rendimento/ganho de capital auferido no
exterior; (ii) observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação
do imposto sobre os referidos lucros, rendimentos e ganho de capital; (iii)
comprovação do recolhimento, com tradução juramentada, em documento
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que o imposto for devido, ficando dispensado tal
reconhecimento quando restar comprovado que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
(Acórdão no. 1001-002.827, 1a Seção de Julgamento, 1a Turma Extraordinária,
Sessão: 01/02/2023)”.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
14

Desta feita, o pleito de aproveitamento de eventual utilização do imposto pago no
exterior na formação do saldo negativo não merece prosperar, em decorrência da falta de
legalização da documentação apresentada pela contribuinte.

Da Diligência

A Recorrente pleiteou que o julgamento fosse baixado em diligência.
Pois bem.
No que tange ao pedido de baixa em diligência, para o estudo da documentação
apresentada para a análise das parcelas de retenções de IR no exterior, cabe pontuar, que tal
pleito também não merece guarida, eis que a documentação apresentada feriu frontalmente o
disposto nos art. 26, § 2o, da Lei no. 9.249/95, art. 16 da Lei no. 9.430/96, art. 224 da Lei no.
10.406/2002.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF no. 163, senão vejamos o inteiro teor:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
Assim, percebe-se que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez
que os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se comprova.

Dispositivo
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.404 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939428/2013-62
15

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 806
DF CARF MF
Original